Tribunal: TRF3
Processo: 0000770-39.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
608/907)

0000770-39.2018.4.03.6144

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000770-39.2018.4.03.6144

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO BOBROW - SP47749-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CECILIA HELENA ZICCARDI TEIXEIRA DE CARVALHO - SP78258-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual constou equivocadamente o nome de parte estranha à lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto (i) ao nome da apelante e, (ii) à necessidade de correção do referido equívoco, sem alteração do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Constatado equívoco objetivo no acórdão quanto ao nome da parte apelante, sem que isso importe em rediscussão do mérito ou modificação do resultado do julgamento.

A retificação do nome da apelante não altera os fundamentos nem a conclusão do acórdão, limitando-se ao saneamento do erro material identificado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material relativo ao nome da parte apelante.

Tese de julgamento: “1. É cabível a correção, em embargos de declaração, de erro material consistente na grafia equivocada do nome da parte. 2. A retificação do erro material não implica efeitos infringentes quando não altera a conclusão do julgado.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000770-39.2018.4.03.6144

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO BOBROW - SP47749-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CECILIA HELENA ZICCARDI TEIXEIRA DE CARVALHO - SP78258-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por ARFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma, que decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação, para afastar a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 346306577), ora embargado, “in verbis”:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ENCARGO LEGAL DE 20% (DL No 1.025/1969). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, ao homologar a renúncia ao direito em que se fundavam os embargos à execução fiscal, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, nas execuções fiscais promovidas pela União Federal, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da previsão do encargo legal de 20% (vinte por cento) do Decreto-Lei no 1.025/1969.

III. Razões de decidir

O encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 tem natureza obrigatória, incidindo nas execuções fiscais promovidas pela União Federal e substituindo a condenação em honorários advocatícios.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.143.320/RS, representativo de controvérsia, Rel. Min. Luiz Fux) e a Súmula no 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos firmaram entendimento de que a verba honorária está compreendida nesse encargo, sendo incabível a condenação cumulativa em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.

O CPC/2015 não revogou as disposições do Decreto-Lei no 1.025/1969, por se tratar de norma especial, prevalecendo, portanto, a incidência do encargo sobre a fixação de honorários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se a incidência do encargo legal de 20%.

Tese de julgamento:

"1. O encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 é devido nas execuções fiscais promovidas pela União Federal e substitui a condenação do devedor em honorários advocatícios.

2. É incabível a condenação cumulativa em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, sob pena de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 3o; DL no 1.025/1969, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 168/TFR; STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; STJ, REsp 1.798.727/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.05.2019, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.919.657/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 08.09.2021, DJe 10.09.2021. "

Alega a parte embargante, em suma, a existência de erro material no v. acórdão, ao nominar parte estranha à lide (ID 346763196).

Devidamente intimada, a parte embargada informou que nada tem a opor ao pedido da parte embargante (ID 347861866).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

Entretanto, razão assiste ao embargante, motivo pelo qual passo a sanar o erro material constante no relatório do v. acórdão (ID 346306577), para que o nome da parte apelante seja substituído nos seguintes termos:

Onde consta:

Trata-se de apelação interposta por LAJIOSA LAJES PROTENDIDAS LTDA ...

Leia-se:

Trata-se de apelação interposta por ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual constou equivocadamente o nome de parte estranha à lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto (i) ao nome da apelante e, (ii) à necessidade de correção do referido equívoco, sem alteração do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Constatado equívoco objetivo no acórdão quanto ao nome da parte apelante, sem que isso importe em rediscussão do mérito ou modificação do resultado do julgamento.

A retificação do nome da apelante não altera os fundamentos nem a conclusão do acórdão, limitando-se ao saneamento do erro material identificado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material relativo ao nome da parte apelante.

Tese de julgamento: “1. É cabível a correção, em embargos de declaração, de erro material consistente na grafia equivocada do nome da parte. 2. A retificação do erro material não implica efeitos infringentes quando não altera a conclusão do julgado.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão